Tribunal: TJSP
Processo: 2274717-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274717-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
OSWALDO PRATES e LUCIANE PIZZA FERNANDES PRATES, é agravado
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274717-67.2020.8.26.0000 -Voto no 48855
2
Voto no 48.855
Agravo de Instrumento no 2274717-67.2020.8.26.0000
Agravantes: Oswaldo Prates e LUCIANE PIZZA FERNANDES PRATES
Agravado: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA
-
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS,
ANTE
O
EXPRESSIVO VALOR – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO
CPC - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oswaldo Prates e
Luciane Pizza Fernandes Prates contra a decisão que indeferiu a concessão de benefícios
da justiça gratuita, nos autos da ação declaratória movida contra a Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária.
Os agravantes alegam a impossibilidade de arcar com as custas decorrentes
do processo e afirmam que apresentaram documentos aptos a demonstrar a
hipossuficiência, sendo de rigor a concessão da justiça gratuita.
Alternativamente, postulam o parcelamento.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito, sendo dispensadas as
contrarrazões, ante a falta de advogado constituído à parte agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os agravantes ingressaram com a ação declaratória, a fim de sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274717-67.2020.8.26.0000 -Voto no 48855
3
irregularidades em instrumento contratual firmado com a agravada em alienação fiduciária,
bem como irregularidades do procedimento extrajudicial.
O valor da causa foi estimado em R$277.563,99.
Na ocasião, postularam os benefícios da justiça gratuita.
De início, consigne-se que o juiz não está vinculado à declaração de pobreza
das partes (art. 99, § 3o, do CPC/2015), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta
certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular
dos autos para o fim de formar o seu convencimento, acerca da possibilidade ou não de o
requerente arcar com as despesas processuais.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos
autos, houver motivo para o indeferimento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO.
PRESUNÇÃO
'JURIS
TANTUM'. 1.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris
tantum' de necessidade do benefício. 2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o
magistrado verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o postulante do benefício
dele necessitado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1185351/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 14/08/2012).
Outro precedente1.
No caso, com base nas provas coligidas aos autos e no critério estabelecido
pelo art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, concluiu o Magistrado pela
inexistência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
1 AgRg no Ag 949.321/MS, rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, Terceira Tur:ma, DJe 01/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274717-67.2020.8.26.0000 -Voto no 48855
4
Tendo em vista a peculiaridade do caso, a irresignação não merece acolhida.
Em análise aos documentos juntados, verifica-se que o casal aufere renda
superior àquela percebida pela maior parte da população brasileira.
O patrimônio é composto por bens móveis e imóveis.
Cada um possui o seu próprio veículo e conta-corrente, cujos gastos
apresentados não fogem à normalidade da média dos cidadãos brasileiros.
Tem convênio médico e os dois filhos estudam em instituição de ensino
particular.
Ademais, o total de rendimentos tributáveis apresentado pelo casal, com
base nas declarações de IR 2019/2020, sobreleva a quantia de R$100.000,00, situação que,
diante do valor a ser expendido com as custas iniciais do processo, não autoriza ilação de
hipossuficiência.
Não se ignora, contudo, a expressividade das custas iniciais: R$2.775,63.
Sob esse prisma e à vista do permissivo concedido pelo parágrafo 6o do art.
98 do CPC, concede-se à parte agravante o parcelamento, em cinco vezes, das custas
iniciais do feito.
Deverão os agravantes, nos termos do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o
preparo do recurso no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa,
cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso, deferindo-se
o parcelamento das custas iniciais em cinco vezes, com determinação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator